Tribunal: TJMT
Processo: 1012094-34.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012094-34.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS ABEL MENDES DA SILVA - CPF: 063.997.771-51 (APELANTE), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 866.217.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI SILVA - CPF: 861.483.855-70 (TERCEIRO INTERESSADO), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0502-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO (ART. 155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME FURTO CONSUMADO PARA O FURTO TENTADO.
VIABILIDADE.
CRIME DE FURTO QUE NÃO SE CONSUMOU – RES FURTIVAE SOB VIGILÂNCIA PSÍQUICA DOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO.
RECURSO PROVIDO
.

Os objetos da vítima (estabelecimento) estavam, por coincidência, sob a vigilância psíquica dos funcionários no momento dos fatos, os quais exerceram o seu direito de disputa, tendo obtido êxito em recuperar os bens. Não há, portanto, que se falar em consumação do delito de furto, uma vez que o apelante não saiu da esfera de vigilância dos funcionários, ainda que os objetos tenham sido retirados do local em que se encontravam, não saiu do estacionamento.

Não há relevância jurídica do tempo em que o apelante permaneceu na posse dos objetos subtraídos, não sendo apta a ensejar a consumação do crime patrimonial.

In casu, o apelante não conseguiu manter-se na posse dos objetos subtraídos, pois foi abordado na saída do mercado, porém, dentro do estacionamento contendo as “res furtivae”, em face intervenção dos funcionários, devendo ser reconhecida a figura da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Mateus Abel Mendes da Silva
contra sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. No caso, a decisão combatida procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, tendo sido convertida por uma restritiva de direito a ser definida pelo juiz da execução. (ID 241600708).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
desclassificação, em razão da tentativa do crime de furto (ID 241600719).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 241600721).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 245486151), sintetizando a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FURTO ART. 155, "CAPUT" DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - FURTO CONSUMADO - TEORIA DA
APPREHENSIO
OU
AMOTIO
, POSSE DA
RES FURTIVA
, AINDA QUE POR CURTO LAPSO TEMPORAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO APELO DEFENSIVO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Mateus Abel Mendes da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 1012094-34.2024.811.0003, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 155, caput do Código Penal
.

A defesa busca a desclassificação do furto consumado par ao furto tentato, alegando que o apelante foi acompanhado por vigilância ininterrupta pelo funcionário do estabelecimento.

Para melhor análise do pleito, necessária a transcrição da inicial acusatória:
ID 241600670

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data de 18/05/2024, por volta das 20:00, na empresa Atacadão Atacadista, localizada na Av. Bandeirantes, no 2432, Centro, Rondonópolis, o denunciado MATEUS ABEL MENDES DA SILVA com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 02 escovas secadoras da Marca Mondial no valor de R$ 378,00, cada uma, em prejuízo do Supermercado Atacadão. Segundo se apurou, na data e local dos fatos, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de um furto.
O representante da empresa vítima relatou aos policiais que o suspeito adentrou no estabelecimento comercial, subtraiu duas escovas modeladoras e saiu normalmente sem passar pelo caixa, mas foi abordado no estacionamento e logo acionou a polícia
.
Quando os policiais chegaram no local do crime iniciaram constataram que o denunciado se encontrava detido por populares e funcionários da empresa vítima
. Os policiais receberam relato que diante da fúria do suspeito os populares fizeram a contenção do de - nunciado ao solo e neste momento a tornozeleira no 4203071007 veio a se romper. Então, a guarnição fez a detenção. Preso em flagrante delito, o denunciado foi conduzido para a delegacia de polícia, ocasião, em que, interrogado, permaneceu em silêncio. Além disso, o denunciado possui diversos antecedentes criminais, o que é suficiente para impedir a aplicação do princípio da insignificância. Insta destacar que o denunciado foi posto em liberdade nos autos n. 1011663-97.2024.8.11.0003 no dia 17/05/2024, e no dia seguinte (18/05/2024) foi, novamente, preso pela prática do delito de furto.(...)”

A materialidade do crime restou demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, auto de avaliação, relatório policial, além dos depoimentos presentes nos autos. (ID 241600661).

A autoria é certa e recai sobre o apelante.

Tanto na fase inquisitiva como em juízo, a testemunha Agildo Pereira da Silva, funcionário do mercado, confirmou que viu o apelante – já conhecido pelos funcionários por tentar furtar o local anteriormente - entrando no estabelecimento e em razão disso ficaram monitorando, oportunidade em que ao avistar Mateus saindo, notaram um certo volume em sua cintura, momento em foi detido pelo segurança.

A defesa aduz que o crime imputado ao apelante, ou seja, furto, não passou da esfera da tentativa, devendo ser desclassificado nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

Razão lhe assiste.

A questão a ser solucionada diz respeito ao momento consumativo do furto, sendo certo que diferenças sutis podem alterar sua adequação a uma ou outra definição legal – consumado ou tentado.

A sentença entendeu que houve, no caso sob análise, o delito de furto consumado, entretanto, a defesa objetiva o reconhecimento da tentativa, sob o argumento de que foi interrompido o
iter criminis
, não tendo concluído o crime em apreço.

Pelo que se observa do depoimento do funcionário do mercado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o delito se deu na sua forma tentada. Isso porque, o apelante estava sob vigilância dos demais funcionários durante todo o tempo, tendo sido abordado ainda no estacionamento.

Como cediço, muito se discutiu acerca da consumação dos crimes de furto e roubo, com digressões oportunamente fundamentadas por diversas teorias, cuja principal dissensão era quanto à questão da posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Todavia, atualmente, a mencionada divergência vem sendo cada vez mais apaziguada, construindo a doutrina e a jurisprudência o entendimento segundo o qual tais crimes se consumam simplesmente com a inversão da posse do bem da vítima, ainda que posteriormente sejam restituídos e mesmo que o agente do delito venha a ser preso logo após o fato.

Quanto ao tema, assim expõe
Júlio Fabbrini Mirabete
:

“O crime de roubo somente se consuma, como no furto, com a inversão da posse, ou seja, nos termos da jurisprudência francamente predominante, se o agente tem a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, fora da esfera de vigilância da vítima.”
(Código penal interpretado,5. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1.325)

Sobre a questão do momento consumativo do crime de furto, trago a
doutrina de Paulo José da Costa Junior
:

“Da análise do iter criminis, realizada no item precedente, conclui-se o momento consumativo do delito.

Para uma primeira teoria, que no dizer de De Marsico se perde na pré-história jurídica, consuma-se o furto no instante em que o agente toca a res aliena, tomando-a em suas mãos (apprehensio).

Uma segunda concepção (amotio), defendida por Carmignani e Carrara, sustenta que a consumação se verifica quando a coisa é removida do local (ex quo) em que o proprietário ou possuidor a houvessem colocado para um outro (ad quem).

Outros, como Pessina, distinguem dois momentos no iter criminis: a apprehensio e a remoção (amotio de loco in locum). Para que o furto se consume, indispensável que a coisa seja transportada do lugar em que se encontrava (terminus a quo) para um outro (terminus ad quem). É a concepção usualmente denominada ablatio.

Finalmente, os práticos da Idade Média propugnavam por uma quarta teoria, que considerava como consumado o furto quando a coisa era transportada pelo ladrão ao local a que fosse destinada (eo loco quo destinaverat), de maneira que a colocasse a salvo.

A doutrina atual, entretanto, preferiu abandonar o critério, essencialmente espacial, predominante mente nas velhas concepções. Diz-se o crime consumado quando apreendida e deslocada a coisa alheia móvel, fora da esfera de disponibilidade ou de custódia de seu titular.”
(in Código Penal Comentado. 8o edição – Revista e Atualizada. Editora dpj. 2005. São Paulo/SP. p. 479/480)

Menciono, ainda, a
doutrina de Weber Martins Batista
acerca da questão de tentativa e consumação do crime de furto:

“
1. As teorias a respeito
– Os romanos usavam a palavra contrectatio para designar a ação própria do furto. Como se vê no Digesto, furtum est contrectatio rei fraudulosa, lucri faciendi gratia vel ipsius rei, vel etiam usus eius possessionisve (Dig. 1.1, § 3o, de furtis).

O vocábulo foi e continua sendo objeto de diferentes interpretações, todas elas tendo em conta, principalmente, a situação da coisa no âmbito de custódia do dono ou possuidor, seu poder de disposição sobre ela. Duas dessas teorias devem ser afastadas, desde logo, porque são, em sentidos diferentes, extremadas demais. A primeira delas é a da apprehensio rei, a que muitos dão a denominação genérica de contrectatio. Para seus seguidores, bastava à consumação do furto o agente tocar a coisa, mesmo sem movê-la do lugar onde se encontrava.

A severidade da interpretação tinha um motivo lógico: não se devia deixar de punir a ação do agente que pegava a coisa (dado objetivo) com a intenção de fazê-la sua (dado subjetivo) e, como inexistia no Direito Romano a figura do crime tentado, era necessário, como dizia Mommsen, ‘antecipar o momento da consumação, considerando consumado o furto com o só fato de tocar a coisa, sem necessidade de levá-la’.

Em campo oposto, e com igual exagero, a teoria da illatio rei, segundo a qual o crime só se consuma no momento em que o agente consegue levar o objeto ao lugar a que era destinado. Acontece, como diz Carrara, que a lei pune o furto, não por inveja do gozo que o ladrão pretende tirar da coisa, mas por amor ao direito do dono ou possuidor desta, que fica lesado tão logo perde o poder de dispor dela. Assim, neste momento ocorre a consumação, sem necessidade de que haja o exaurimento do crime.

Nenhuma dessas teorias prosperou. Nem mesmo a da amotio rei, uma das duas correntes intermédias, que alcançou grande prestígio defendida por Carrara. Afirmava o penalista italiano que, para a consumação do furto, não bastava tocar a coisa, pegá-la, mas era necessário removê-la de seu lugar, embora sem subtraí-la, sem tirá-la do sítio onde se encontrava. Assim, se o agente, com a intenção de furtar-se ia colocando as coisas em um saco, o crime se consumava, quanto a elas, tão logo isso ocorria. Só não se podia falar em furto consumado com relação às coisas que o agente movesse, não com o intuito de levar, mas com o de abrir caminho para alcançar aquelas primeiras.

Resta a ablatio rei, que pé a doutrina acolhida, com temperamentos, pela maioria dos penalistas atuais: o furto só se tem por consumado quando o agente, depois de escolher, separar, empilhar, ensacar, etc. as coisas, tira-as de sob o poder do dono ou possuidor.

Não é certo, como se tem afirmado, que a ablatio exija colocação da coisa em segurança, no local a que se destinava, o que possivelmente tenha levado Damásio a dizer, depois de mencionar sucintamente essas correntes, que ‘nenhuma dessas teorias satisfaz’. Desde Pessina, seu mais notável defensor na Itália, a ablatio já trazia a idéia de deslocamento do bem da esfera de custódia do lesado.”
(
in
O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, Doutrina e Jurisprudência. 2o edição. Editora Forense, 1997. Rio de Janeiro/RJ. p. 45/46)

Assim, os objetos da vítima (estabelecimento) estavam, por coincidência, sob a vigilância psíquica dos funcionários no momento dos fatos, os quais exerceram o seu direito de disputa, tendo obtido êxito em recuperar os bens.

Não há, portanto, que se falar em consumação do delito de furto, uma vez que o apelante não saiu da esfera de vigilância dos funcionários, ainda que os objetos tenham sido retirados do local em que se encontravam, não saiu do estacionamento.

Não há relevância jurídica do tempo em que o apelante permaneceu na posse dos objetos subtraídos, não sendo apta a ensejar a consumação do crime patrimonial.

In casu
, o apelante não conseguiu manter-se na posse dos objetos subtraídos, pois foi abordado na saída do mercado, porém, dentro do estacionamento contendo as
“res furtivae”
, em face intervenção dos funcionários, devendo ser reconhecida a figura da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II do Código Penal.

De outro lado, em se tratando da dosimetria,
a fração deve ser aplicada no mínimo legal, ou seja, 1/3, ante a proximidade da consumação do crime, uma vez que o apelante se aproximou sobremaneira da consumação do crime, uma vez que as
res furtivae
já estavam dentro de sua roupa, na sua posse, e este já estava prestes a foragir do local.

Neste sentido:

[...] As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, aplicaram a fração de 1/3 (um terço), em razão da tentativa,
tendo em vista a proximidade da consumação do delito, pois o recorrente já estava na posse da res furtivae, sendo detido por populares
, ao deixar a residência da vítima. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.012.044/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017.)

Assim, entendo que o crime não restou consumado, devendo ser aplicada a figura da tentativa, na sua fração mínima.

Portanto, passo à readequação da pena de Mateus Abel Mendes da Silva.

A condenação do apelante é nas penas do artigo 155,
caput
, c/c art. 14, inciso III, ambos do Código Penal.

Na primeira fase, utilizando os mesmos fundamentos da sentença, em razão de não possuir circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena-base em 01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase, ausente agravante. Reconheço a presença da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, d do Código Penal. Contudo, deixo de aplica-la em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que permanece a
pena intermediária em 01 (ano) de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes as causas de aumento. Porém, presente a diminuição prevista no art. 14, III do Código Penal. Com efeito, utilizando a fração de 1/3 (um terço) passo a tornar
a pena definitiva em 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
.

O regime inicial para o cumprimento de pena é o aberto, nos termos do art. 33,§2o, “
c
” do Código Penal.

Considerando o disposto nos incisos I, II e III e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do acusado, substituo a pena privativa de liberdade por: UMA RESTRITIVA DE DIREITO, a ser fixada pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
provejo
. Via de consequência, reconheço a figura da tentativa no delito de furto, aplicando a fração de 1/3 (um terço), obtendo a pena definitiva em 08 (oito) meses de reclusão no regime inicial aberto e 06 (seis) dias-multa, tendo sido substituída por uma restritiva de direito a ser definida pelo juiz da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025